Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

2. Demonstrado que todas as questões suscitadas pelos embargantes foram expressas e devidamente analisadas no acórdão, rejeita-se os embargos.

3. Negou-se provimento ao recurso.